Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Competência. Distribuição de inquérito policial. Juiz natural. Juiz das garantias.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em que se imputam crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se não havendo distribuição simultânea ao juiz das garantias e ao natural invalida a distribuição que fixou a competência do juízo natural.
III. Razões de decidir
3. Fixada a competência material e territorial do juízo natural, ainda que não haja, no mesmo momento, distribuição simultânea ao juiz das garantias, não se faz nova distribuição do inquérito a outro juízo de igual competência.
4. O respeito ao princípio do juiz natural impõe a preservação da competência do juízo regularmente fixado, procedendo-se apenas à posterior distribuição ao juiz das garantias.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4/2024, do TJDFT, art. 4o; CPP, art. 75.